Tribunal: STF
Processo: RE 77015
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - I.C.M. - ALGODAO EM PLUMA DESTINADO A
EXPORTAÇÃO. PORQUE NÃO SE CONSIDERA PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ESTA
SUJEITO AQUELE TRIBUTO. II. ESTANDO SUPERADO O DISSIDIO PERANTE O
S.T.F., NÃO MERECEM CONHECIDOS OS EMBARGOS(R.I., ART. 309, PAR. 3 -
SÚMULA N. 247). III. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.